Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-24.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001382-24.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO FERNANDO DA ROSA ROCHA - CPF: 045.560.091-03 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001382-24.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

FLAVIO FERNANDO DA ROSA ROCHA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – NOVA LIGAÇÃO EM ÁREA URBANA REALIZADA DENTRO DO PRAZO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A concessionário cumpriu os prazos da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, assim, não é cabível qualquer indenização.

Recurso da requerida conhecido e provido.

Recurso do requerente conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE
o pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar ao Reclamante o valor total de
R$ 3.000,00
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

A parte Requerente requereu a majoração do dano moral.

A parte Requerida se insurge em face da sentença, sustentando não haver razões que justifiquem a parcial procedência da ação. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte requerida, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que o requerente reside em um imóvel com sua família, onde a titularidade da Unidade Consumidora estava em nome de terceira, antiga moradora do imóvel. Narra que na data de 23/01/2020 o fornecimento de energia elétrico da sua residência foi suspenso.

No dia seguinte o consumidor buscou atendimento na concessionária e foi informado que a titular da Unidade Consumidora solicitou o desligamento da energia. Dessa forma, necessitou regularizar a situação cadastral, transferindo a titularidade da Unidade consumidora. Não precisou a data correta da solicitação, mas compreende-se que foi na data de 24/01/2020.

A concessionária informou sobre o prazo para alteração da titularidade no ato da solicitação, sendo de 05 (cinco) dias úteis.

A presente ação foi distribuída em 29/01/2020, alegando demora na ligação e requerendo indenização por danos morais.

A empresa, em sua defesa, alegou que cumpriu os prazos, não havendo que se falar em qualquer indenização.

O consumidor fundamenta sua pretensão alegando que não se trata de ligação nova, onde o prazo é de 05 (cinco) dias úteis, mas de religação de UC, onde o prazo seria de 24 (vinte e quatro) horas.

A Resolução 414 de 2010 da ANEEL estipula prazos diferentes para os serviços, vejamos:

Nos casos de ligação nova:

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27.

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana; (..)

Nos casos de religação:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
;

Nota-se que o art. 31 pontua que o prazo é aplicável nos casos de ligação da unidade consumidora ou
ADEQUAÇÃO DA LIGAÇÃO EXISTENTE.

ADEQUAÇÃO DA LIGAÇÃO EXISTENTE é exatamente o serviço solicitado, pois se trata de mudança de titularidade de UC já em atividade.

Em que pese a Unidade consumidora não ser nova, nos termos exatos da palavra, pois não se trata de imóvel recentemente construído, o serviço requerido não se configura como uma simples religação de uma UC que sofreu corte, mas sim de uma alteração cadastral, onde é necessário uma vistoria antes de realizar a troca da titularidade, trazendo mais segurança jurídica para ambas as partes.

Esse prazo foi informado ao consumidor e é divulgado no site da empresa, vejamos:

A concessionária efetuou a ligação no dia 29/01/2020, dentro do prazo legal. Portanto, não cometeu ato ilícito.

Pode-se presumir o desconforto da situação vivenciada pelo consumidor, que passou quase cinco dias sem luz, tendo esposa e dois filhos. No entanto, não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Registro ainda por derradeiro, que na ação de cancelar a titularidade anterior, deveriam ter ido na empresa tanto o titular antigo quanto o novo titular, porém, não foi isso que ocorreu, derivando daí uma interrupção lógica do fornecimento de energia, pelo fato de que, sem existir titular algum a arcar com as responsabilidades daquela unidade, houve o desligamento da energia, gerando, uma obrigação cadastral nova pelo autor, gerando nova relação jurídica, advindo daí dessa concreção que, diante disso a ENERGISA agiu dentro do prazo que lhe é facultado pelas resoluções da ANEEL.

Portanto, a sentença deve ser reformada, com o acolhimento do recurso da empresa.

Por obvio, perde-se o objeto do recurso do consumidor.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas para a recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

Diante da sucumbência, condeno o consumidor
FLAVIO FERNANDO DA ROSA ROCHA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei no 9099/1995, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021